Tribunal: STF
Processo: Rcl 67236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Os parâmetros de confronto invocados são o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da APDF ADPF 324 e da ADC 48, ambos os acórdãos de Relatoria do Min. ROBERTO BARROSO; e a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão reclamado reformou a sentença para, desconsiderando contrato de prestação de serviços, reconhecer o vínculo empregatício entre as partes.



    4. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.